Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se houve nulidade na citação efetuada; (ii) superada a preliminar arguida, se estão preenchidos os requisitos legais para decretação do despejo; e (iii) se os honorários advocatícios foram fixados de modo proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válido o ato citatório quando o endereço em que efetuada a diligência é aquele constante do contrato de aluguel comercial firmado entre as partes e no qual a sociedade empresária exerce sua atividade, sendo aplicável à espécie a teoria da aparência.
4. Diante da demonstração do atendimento dos requisitos do artigo 57, da Lei n. 8.245/91, mostra-se adequada a decretação do despejo com base na denúncia vazia do contrato de locação não residencial vigente por prazo indeterminado.
5. Não houve a constatação de qualquer desproporcionalidade nos honorários advocatícios fixados na origem, sobretudo se considerado que tais têm base de cálculo e percentual distintos daqueles afirmados pela parte apelante em suas razões recursais.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.